Tribunal: STF
Processo: RE 1245572
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, com base na jurisprudência da Corte, para reconhecer a possibilidade de associação impetrar mandado de segurança coletivo independentemente de apresentação de relação nominal dos associados. (eDOC 6)
    Em suas razões, a agravante sustenta que o fundamento do acórdão recorrido para extinguir o processo não teria sido a falta de autorização dos associados, mas a inexistência destes no local em que proposta a ação; que a recorrente não representaria uma classe ou categoria de pessoas unidas por um interesse comum, pois abrangeria todos os contribuintes de tributos; e que apenas os sindicatos estariam dispensados da apresentação de autorização dos membros. (eDOC 7)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões fora do prazo legal. (eDOC 12)
    É o relatório.
    Assiste razão à agravante, assim, reconsidero a decisão de eDOC 6 e passo a novo julgamento do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO NÃO SEDIADA NA LOCALIDADE. RELAÇÃO DE FILIADOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA. EXISTÊNCIA DE ASSOCIADOS NA CIRCUNSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO OPORTUNA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - ANÁLISE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ”. (eDOC 3, p. 30)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI e LXX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não existiria obrigatoriedade da apresentação de relação de associados pela pessoa jurídica para a propositura de mandado de segurança coletivo, seja pela consideração das normas da Lei 12.016/2009, seja a partir das teses fixadas pelo STF no julgamento dos temas 82 e 499 do Plenário Virtual. (eDOC 3, p. 62)
    Subsidiariamente, pleiteia-se a redução da multa por litigância de má-fé ao mínimo legal de 1%. (eDOC 3, p. 64)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 12.016/2009) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que sem a apresentação do rol de associados não seria possível avaliar a existência de interesse de agir por parte da associação autora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Neste ponto, mister anotar que não se desconhece a existência de respeitável corrente doutrinária e jurisprudencial que, em exegese do quanto debatido e decidido pelos Ministros do STF nos recursos extraordinários nºs 573.232 e 612.043 (citados nesta decisão), entendem desnecessária a apresentação da relação de associados, bem como de suas de expressas autorizações, nas hipóteses em que a associação opta pela via processual do mandado de segurança coletivo. A imprescindibilidade da juntada destes documentos estaria restrita, assim, às ações coletivas de rito ordinário.
    Entretanto, no presente caso faz-se relevante ponderar que a somente com a interposição do apelo impetrante trouxe aos autos documento que demonstra o ingresso em seu quadro de associados de uma empresa com sede em Barueri. Observo que o pedido de ingresso em apreço data de 13/06/2017, ao passo que o presente foi anteriormente impetrado (em 28/ mandamus 03/2017), o que indica a inexistência de associados com domicílio fiscal no município da autoridade indicada como coatora (e no âmbito da jurisdição do órgão julgador) por ocasião da impetração.
    Desta forma, como asseverado na sentença, não se identifica no caso concreto a existência de utilidade numa eventual concessão da segurança, visto que a nenhum associado ela iria beneficiar. Diante da ausência de associados-substituídos, uma sentença de mérito não seria hábil a atender ao disposto no artigo 22 da Lei nº 12.016/2009. Seria inócua, pois o mandado de segurança foi impetrado sem que houvesse a quem proteger (e, em última análise, um direito líquido a ser protegido).
    Neste cenário, exsurge cristalina a ausência de interesse de agir, bem como de legitimidade da associação nesta impetração, o que impõe a incidência do artigo 330, incisos II e III, do CPC – e, por conseguinte, a manutenção da extinção do feito sem análise do mérito”. (eDOC 3, p. 38)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional e dependeria do reexame de documentos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário.
    Esta Corte já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia quanto aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, no julgamento do AI-RG 800.074, de minha relatoria, DJe 6.12.2010, paradigma do tema 318 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.
    Logo, o recurso não pode ser conhecido, quanto ao mérito.
    De igual modo, a controvérsia quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do RE-RG 633.360, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, paradigma do tema 401 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Assim, o recurso não pode ser conhecido também neste ponto.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 6, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente